Tribunal: STF
Processo: ARE 809826
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REESTRUTURAÇÃO. PARIDADE. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.